Tribunal: TJDFT
Processo: 0710864-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SINISTRO ENVOLVENDO VEÍCULO PARTICULAR E VIATURA POLICIAL. DISTRITO FEDERAL. ACIONAMENTO EM AÇÃO PRECEDENTE. CONDENAÇÃO A COMPOR O DANO DERIVADO DO SINISTRO. PRETENSÃO REGRESSIVA AVIADA EM FACE DO SERVIDOR MILITAR CONDUTOR DA VIATURA OFICIAL. AGENTE PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ATO CULPOSO. PREJUÍZO AO ERÁRIO. REPARAÇÃO FACE A CONDENAÇÃO IMPOSTA AO ENTE PÚBLICO. REPOSIÇÃO DO DANO. CULPA. AFERIÇÃO. NECESSIDADE (CF, ART. 37, §6o). LAUDO PERICIAL E INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. SUJEIÇÃO AO CONTRADITÓRIO. IMPRUDÊNCIA E IMPERÍCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO OFICIAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA EVIDENCIADA (CTB, ARTS. 28 E 29, II). COMPROVAÇÃO. CONSIDERAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. PEDIDO. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESCABIMENTO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao Juiz, como destinatário final da prova, é assegurado o poder de dispensar as provas reputadas desnecessárias por já estarem os fatos devidamente aparelhados, consubstanciando o indeferimento de medidas ou dilação probatória inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente, não encerando cerceamento do direito de defesa se qualificado que a dilação postulada não é apta a irradiar qualquer subsídio material relevante para o desate do litígio.
2. A pretensão indenizatória decorrente do direito de regresso assegurado ao Estado em razão dos danos causados por agente público demanda a demonstração de responsabilidade do servidor público pelo dano suportado pela Administração Pública e a comprovação, nos termos do § 6o, do artigo 37, da Constituição da República, de sua culpa ou dolo pelo evento danoso, e, assim, evidenciada a culpa do agente público pelo ilícito havido, que resultara na imposição de condenação ao ente público a compor o dano dele havido, o acolhimento da pretensão de ressarcimento aviada em ambiente regressiva encerra imperativo legal.
3. Instaurado processo administrativo destinado à apuração das circunstâncias e culpa pelo acidente automobilístico que envolvera viatura policial e veículo particular, resultando na apreensão de que a culpa pelo evento fora do condutor do veículo oficial, em tendo o ente federado composto o dano sofrido pelo particular envolvido no sinistro, o regime da responsabilidade civil dos agentes públicos por ilícitos praticados no desenvolvimento das atividades oficiais enseja que o agente que protagonizara o evento ilícito seja obrigado a reembolsar o vertido pelo ente público em ambiente regressivo por terem se aperfeiçoados os pressupostos a essa resolução (CPC, art. 37, §6o; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 373, I e II).
4. Age com manifestas negligência e imprudência o condutor de viatura oficial que, trafegando com excesso de velocidade desnecessário, perde o controle do automóvel, vindo a determinar que capotasse e interceptasse a trajetória do veículo que trafegava na via contrária, e, assim, tendo o acidente provocado danos ao administrado ante o ato comissivo praticado pelo servidor, respondendo o estado objetivamente pela composição dos efeitos originários do evento lesivo junto ao lesado, é-lhe resguardado o direito de regresso em face do agente público causador do dano por ter provocado o evento por culpa (CF, art. 37, §6o; CTB, arts. 28 e 29, inciso II).
5. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.